Tribunal: TJPA
Processo: 0824119-20.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0824119-20.2022.8.14.0401

APELANTE: JOSUE MAIA MONTEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 – TRÁFICO DE DROGAS –

PRELIMINAR

DE NULIDADE NA OBTENÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA POR MEIO DE REVISTA PESSOAL ILEGAL. PROVIMENTO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A REALIZAÇÃO DA BUSCA PESSOAL NO RÉU. FUNDADAS SUSPEITAS DA PRÁTICA DE CRIME NÃO DEMONSTRADAS. VIOLAÇÃO Á DISPOSIÇÃO DO ART. 244 DO CPP. PRECEDENTES DO STJ E DO TJE/PA. ABSOLVIÇÃO DO RÉU NA FORMA DO ART. 386, INCISO VII DO CPP. DEMAIS PLEITOS RECURSAIS PREJUDICADOS. RECURSOS CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso e lhe dar provimento para absolver o réu, julgando prejudicados os demais pleitos recursais, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
JOSUÉ MAIA MONTEIRO,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, que o condenou à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e mais 700 (setecentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº.: 11.343/2006.

Em sede preliminar, demanda o recorrente pelo reconhecimento da nulidade da prova da materialidade do crime de tráfico, a qual teria sido obtida mediante revista pessoal do réu pela guarnição policial sem a ocorrência de fundadas razões, motivo pelo qual, demanda pela absolvição do acusado.

No mérito, demanda pela desclassificação do crime de tráfico para o de posse para consumo pessoal. Requereu ainda, o prequestionamento da matéria suscitada no presente recurso.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia que, que no dia 18/11/2002, por volta das 21h45min, os policiais militares João Paulo Ribeiro de Souza, Jackson Lima Canavieira e Lucivaldo dos santos Bezerra realizavam a operação “REFORÇO E POLICIAMENTO NA ÁREA DO 20º BATALHÃO”, quando ao transitarem pela passagem Pau D’arco, o garupa de uma motocicleta UBER avistou a guarnição e o veículo realizou um distanciamento de forma anormal e atravessou uma ponte na av. São Domingos. Diante deste comportamento, que os agentes da lei consideraram suspeito, fizeram a abordagem.

Durante a realização do procedimento de revista, nada de ilícito foi encontrado na posse do motorista do veículo, tendo o mesmo sido liberado. Entretanto, com o carona, posteriormente identificado como JOSUÉ MAIA MONTEIRO, ora denunciado, foi encontrado nas mãos dele uma pequena sacola, contendo 28 (vinte e oito) invólucros com substâncias semelhantes à droga conhecida popularmente como “cocaína”; bem como a quantia em dinheiro de R$26,00 (vinte e seis reais), fracionada em notas de pequeno valor. Por fim, os policiais informaram que acusado já tinha passagem pela polícia pelo crime de tráfico de drogas.

Diante dos fatos narrados, todas as substâncias ilícitas encontradas foram apreendidas e o denunciado conduzido até a Seccional de São Bras.

Em seu interrogatório policial, JOSUÉ MAIA MONTEIRO assumiu a posse das substâncias apreendidas, todavia alegou que as utilizaria para o próprio consumo.

Diante do fato, após regular instrução, o réu foi denunciado e sentenciado pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, tendo sido cominada a pena de 07 (sete) anos de reclusão e mais 700 (setecentos) dias-multa.

Em sede preliminar,
o recorrente demandou pela declaração de nulidade da prova da materialidade do crime de tráfico, argumentando que ela foi obtida mediante busca pessoal realizada de forma ilegal
.

Pois bem, em análise atenta dos autos, verifica-se que assiste razão a insurgência do apelante, ocorrendo no caso concreto, a ilegalidade na obtenção da prova da materialidade delitiva decorrente da realização de abordagem e busca pessoal, sem terem sido demonstradas as fundadas suspeitas de que ele estivesse na posse de materiais ilícitos. Explico:

Antes de tudo é salutar rememorar o disposto no art. 244 do Código de Processo Penal, aplicável a matéria em apreciação, que assim dispõe:

“Art. 244.
A busca pessoal independerá de mandado
, no caso de prisão ou
quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse
de arma proibida ou
de objetos
ou papéis
que constituam corpo de delito
, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. (Grifos meus)”

Com efeito, o entendimento atual adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com referência a busca pessoal e domiciliar, “
impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.
”
(ARE 1.458.795-AgR, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 28/02/2024)

Nesse sentido, do cotejo das provas colacionadas aos autos, observa-se que a busca pessoal foi efetuada pela autoridade policial de forma totalmente arbitrária e aleatória, não havendo,
in casu
, qualquer indício prévio da prática de crime por parte do ora recorrente, em especial, por que a suposta atitude suspeita declarada pela guarnição policial teria sido atribuída ao condutor da motocicleta, o qual estaria transitando na via pública em velocidade anormal, todavia, após ter sido realizada a abordagem do piloto (motorista de aplicativo) este foi liberado, não tendo sido encontrado nada com ele, oportunidade em que foi feita a revista também no carona, ora recorrente, sem qualquer justificação prévia.

Com efeito, evidencia-se que a suspeita genérica atribuída ao condutor da motocicleta, o qual estaria trafegando em velocidade atípica, configura mera conjectura acerca da prática de crime, não sendo capaz de subsidiar a fundada suspeita que autorizaria a busca pessoal realizada no ofendido, passageiro no transporte, não tendo sido sequer demonstrado que o local da abordagem era conhecido pela traficância, ou mesmo que o veículo desobedeceu ordem de parada, o que acarreta a nulidade das provas decorrentes da revista ilícita. Sobre o tema, colaciono recente precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL.
REQUISITOS DO ART. 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. ABSOLVIÇÃO
. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A revista pessoal sem autorização judicial prévia somente pode ser realizada diante de fundadas suspeitas de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar, na forma do § 2º do art. 240 e do art. 244, ambos do Código de Processo Penal.

2. Conforme se depreende dos autos, a busca pessoal realizada na acusada foi justificada no fato de estar em local conhecido como ponto de tráfico de drogas - os policiais estavam realizando rondas pela região quando avistaram a apelante no famoso "Beco da Dank", localidade amplamente conhecida pelo comércio de drogas, ocasião em que a abordaram -, circunstância que, no entanto, não configura, por si só, fundada suspeita de posse de corpo de delito apta a validar a revista.

3. Não demonstrada a existência de fundada suspeita de posse de corpo de delito para a realização da busca pessoal, conforme exigido pelo art. 244 do Código de Processo Penal, deve ser mantido o decisum ora recorrido, que reconheceu a ilicitude da apreensão das drogas e, por consequência, de todas as provas dela derivadas, o que conduziu à absolvição da ré.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 877.742/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
ABORDAGEM POLICIAL E BUSCA VEICULAR. FUNDADAS RAZÕES NÃO DEMONSTRADAS. AFRONTA AOS ARTS. 240 E 244, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL -CPP. VIOLAÇÃO VERIFICADA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244, ambos do CPP, para a realização de busca pessoal é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

2. In casu, não foi concretamente demonstrada a existência de fundada razão apta a autorizar a busca pessoal e veicular, tendo em vista que, conforme consignado, a abordagem decorreu apenas de denúncia anônima e pelo simples fato de o recorrente estar parado dentro do carro em local ermo às 22h20min.

3. Verificada a existência de nulidade na abordagem e busca pessoal, é imperioso o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas por meio da vistoria pessoal e veicular, com a consequente absolvição do recorrente.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.374.326/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 6/6/2024.)

No mesmo sentido, colaciono os seguintes precedentes desta Colenda Seção de Direito Penal,
in verbis:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.
BUSCA PESSOAL. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ABORDAGEM REALIZADA COM BASE EM TIROCÍNIO POLICIAL. FALTA DE CIRCUNSTANCIAMENTO POSTERIOR DA DILIGÊNCIA PROVA ILÍCITA CONFIGURADA.
NULIDADE RECONHECIDA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO TJPA. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0811737-97.2023.8.14.0000 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – Seção de Direito Penal – Julgado em 20/11/2023)

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGOS 33 E 35, DA LEI 11.343/2006.

BUSCA

PESSOAL. ARTIGO 244, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MENÇÃO GENÉRICA A DITO NERVOSISMO. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DA POSSE DE CORPO DE DELITO. ILICITUDE DAS PROVAS DERIVADAS
. DECISÃO UNÂNIME.

- O aparente estado emocional instável da pessoa não é suficiente para justificar a abordagem policial sua. É preciso mais que isso para se compor a "fundada suspeita" exigida no dispositivo de lei supramencionado.

- Nulidade reconhecida, de ofício, e consequente absolvição dos apelantes, à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0807838-40.2020.8.14.0051 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 25/03/2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto por JOSUÉ MAIA MONTEIRO, para declarar nulas as provas obtidas através da busca pessoal ilícita, absolvendo-o nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, julgando prejudicados os demais pleitos recursais.

É como voto.

Expeça-se o alvará de soltura concernente a este feito.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 06/08/2024